Tribunal: STF
Processo: ARE 1283498
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO MANDAMENTAL – PARCIAL PROVIMENTO 1. As questões trazidas à discussão no presente agravo de instrumento referem-se à possibilidade de o Juiz determinar que os autores, emendando à petição inicial da ação de execução individual de sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por associação requeiram a liquidação do julgado antes da citação da ré, e ainda, comprovem sua filiação à associação impetrante à época de impetração do mandamus. 2. A ação objetivando a satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação coletiva, não é uma ação de execução comum, possuindo elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e apuração do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. Na execução autônoma da sentença, devem ser apresentados todos os documentos necessários para comprovar a qualidade dos exequentes de substituídos abrangidos pelo título proferido no processo coletivo, além daqueles indispensáveis a qualquer execução individual de sentença coletiva, como por exemplo, documentos pessoais dos exequentes e cópia das decisões proferidas nos autos em que foi constituído o título. 3. In casu, o título concedeu a segurança pleiteada pela DAIBGE para determinar que a autoridade impetrada promovesse o pagamento aos servidores aposentados e/ou pensionistas substituídos, da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que era paga aos servidores em atividade. A obrigação de fazer já foi cumprida, e a apuração das diferenças devidas, decorrentes da complementação da gratificação em um período determinado, requer a elaboração de simples cálculos aritméticos, podendo ser promovida, desde já, o cumprimento do julgado na forma do art. 509, §2º do NCPC. 4. A ausência de uma prévia liquidação do julgado não impõe qualquer prejuízo ao IBGE, e o prosseguimento da execução tal como foi iniciada, é o que melhor atende aos princípios da celeridade e economia processual. 5. Em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, a abrangência subjetiva da coisa julgada fica limitada, em regra, ao grupo por ela substituído, que não é uma categoria profissional ou classe genérica de pessoas, mas sim o conjunto de seus associados, que deverão comprovar sua filiação até o trânsito em julgado da ação de conhecimento. Precedentes TRF2R. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 10).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXI, LIV, LXXVIII; 37, caput, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, pela necessidade de comprovação da filiação do autor da execução no momento da impetração originária do mandado de segurança coletivo, bem como pela apresentação de lista de todos associados durante a fase de conhecimento
    Aponta-se, ainda, ofensa aos princípios do devido processo legal e da garantia de ampla defesa. 
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário em razão da violação constitucional alegada ser eminentemente reflexa, e pelo óbice da Súmula 279 (eDOC 21). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Quanto ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Por fim, com relação à alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2013:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente